Tribunal: TJES
Processo: 5012285-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012285-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (ART. 151, II, CTN). DISTINÇÃO ENTRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 179 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 5012455-11.2022.8.08.0011, que acolheu a impugnação do executado para afastar a incidência de supostos juros moratórios no cálculo municipal, sob o fundamento de que tais encargos teriam sido incluídos após a efetivação do depósito judicial. O Município sustenta que o valor executado (R$ 202.002,88) corresponde exclusivamente ao valor originalmente depositado (R$ 96.100,32) acrescido da correção monetária atribuída pela instituição financeira depositária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a diferença entre o valor originalmente depositado pelo executado e o valor executado pelo Município corresponde a encargos moratórios indevidos ou à legítima correção monetária incidente sobre o depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação conjunta do art. 151, II, do CTN e da jurisprudência consolidada estabelece que o depósito judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário e cessa a incidência de juros e multa de mora, impedindo a cobrança de encargos de inadimplência após sua efetivação.

A correção monetária incidente sobre o valor depositado não se confunde com juros moratórios, pois visa apenas preservar o valor real da moeda frente à inflação, aderindo automaticamente ao capital depositado.

A Súmula 179 do STJ determina que a instituição financeira depositária é responsável pela atualização monetária dos valores recolhidos em depósito judicial, de modo que a correção constitui acréscimo legítimo pertencente à parte vencedora.

Demonstrado que o Município não cobra juros moratórios, mas apenas a atualização conferida pela própria conta judicial, afasta-se a alegação de bis in idem sustentada pelo executado.

A decisão recorrida, ao não distinguir correção monetária e juros moratórios, ocasionaria prejuízo ao credor e enriquecimento sem causa do devedor, contrariando a sistemática do depósito judicial.

Presentes os requisitos da tutela recursal: probabilidade do direito, diante da conformidade do cálculo municipal com a Súmula 179 do STJ, e perigo de dano, ante o risco de prosseguimento da execução com valor histórico depreciado e de levantamento indevido pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária incidente sobre depósito judicial é distinta dos juros de mora e integra legitimamente o valor devido ao credor.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de depósito judicial (art. 151, II, CTN) impede a incidência de juros de mora, mas não afasta a atualização monetária atribuída pela instituição financeira depositária.

A diferença entre o valor originalmente depositado e o valor atualizado da conta judicial não configura cobrança indevida de encargos moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 179.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012285-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5012455-11.2022.8.08.0011, acolheu a impugnação apresentada pelo Agravado para
"afastar a incidência de juros moratórios a partir da efetivação do depósito"
.

A Decisão agravada de primeira instância acolheu a impugnação do Agravado para "afastar a incidência de juros moratórios a partir da efetivação do depósito" , partindo da premissa equivocada de que o cálculo do Município incluía tais encargos. O Município, por sua vez, sustenta que o valor de R$202.002,88 corresponde unicamente ao valor original de R$96.100,32 acrescido da correção monetária aplicada pela instituição financeira depositária.

A controvérsia cinge-se em definir se o valor executado pelo Município Agravante, que excede o montante originalmente depositado pelo Agravado, corresponde a encargos moratórios indevidos ou à legítima correção monetária incidente sobre o depósito judicial.

É pacífico na jurisprudência que o depósito judicial tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN) e, por conseguinte, fazer cessar a incidência de juros e multa de mora, que são penalidades pela inadimplência.

Contudo, a correção monetária do saldo em depósito judicial não se confunde com tais encargos. Trata-se de um mero mecanismo de manutenção do valor real da moeda , corroído pelo processo inflacionário, e adere ao capital depositado, pertencendo à parte vencedora.

Nesse sentido, a Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao dispor que "
o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, é responsável pela correção monetária relativa aos valores recolhidos
".

A tese do Agravado, ratificada em seu Agravo Interno, de que a atualização pelo Município seria indevida e acarretaria
bis in idem
, não se sustenta, pois o Município não está cobrando novos juros de mora do devedor após o depósito.

O que se pretende é a legítima reivindicação do valor depositado acrescido da correção monetária que lhe foi agregada pela própria conta judicial, conforme a remuneração legalmente devida pela instituição financeira.

A ausência de distinção entre os institutos na decisão de primeiro grau acarretaria prejuízo ao credor (Município) e enriquecimento sem causa do devedor (Agravado).

A probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
) se evidencia no argumento de que o Município Agravante logrou demonstrar que seu cálculo se limita à correção monetária do depósito judicial (R$ 202.002,88), não incluindo juros de mora, o que está em plena conformidade com a correta interpretação da Súmula 179 do STJ e o direito de o credor receber o valor real da moeda.

O perigo de dano é manifesto, pois a manutenção da decisão agravada implicaria o prosseguimento da execução por um valor histórico, aviltado por mais de uma década de inflação, causando prejuízo de difícil ou impossível reparação ao erário municipal. Além disso, a manutenção da decisão de piso poderia ensejar o levantamento indevido, pelo devedor, da quantia correspondente à correção monetária, gerando situação de reversão complexa.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e a ele dou provimento para confirmar a tutela de urgência recursal e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com o valor corrigido monetariamente.

Julgo prejudicado o Agravo Regimental (interno) interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)